Tribunal: TJDFT
Processo: 0704602-30.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. APREENSÃO DO CELULAR ROUBADO REPASSADO PELO RÉU. MAJORANTES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Roubo a transeunte em Santa Maria. Tomada de celular e objetos pessoais em concurso de agentes e com emprego de arma. Vítima reconheceu seguramente o réu como um dos autores do delito. Reconhecimentos fotográfico e pessoal. Celular roubado apreendido com terceiro que comprou do ex-cunhado do réu, que informou que o recebeu do acusado para revenda. Autoria e materialidade comprovadas. Pleito absolutório inviável.
2. Nos termos de entendimento jurisprudencial corrente, para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado na conduta, se outros elementos probatórios são no sentido do uso efetivo deste artefato.
3. Se a confissão extrajudicial do réu, aliada às demais provas dos autos, trouxe certeza para a condenação, deve ser reconhecida em seu favor a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria.
4. Dado parcial provimento para diminuir a pena aplicada.